Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS EMBARGADO: NÃO HÁ DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE MARIA NATIVIDADE RIBEIRO DE MACEDO e pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS em face da decisão ID 48884707, por meio da qual este Relator indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por eles requerida para que fosse liberado, às herdeiras, valor oriundo da venda de imóvel em sede de inventário, depositado em Juízo, sem a necessidade de apresentação da escritura pública de inventário extrajudicial. Os embargantes alegam que o pronunciamento foi omisso quanto à alegação de necessidade de urgente pagamento das despesas decorrentes do tratamento hospitalar da falecida e de outras despesas dos espólios. Assim, requerem o acolhimento do recurso para que seja autorizado o levantamento parcial do depósito, para a quitação do débito contraído perante o hospital e para custeio do inventário extrajudicial. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intimem-se Suely Macedo Ribeiro, Suzana Macedo Ribeiro e Suzete Macedo Ribeiro – as quais deverão ser incluídas no polo passivo do recurso – para, querendo, se manifestarem em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator